Tribunal: TJES
Processo: 5011812-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011812-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: PABLO SOUZA DE ALMEIDA NEVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - SEGURO - PROCESSO EM FASE EMBRIONÁRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Verifica-se que o autor, ora agravado, juntou ao processo originário cópia do boletim de ocorrência que demonstra o nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas, o que também foi juntado neste recurso em sede de contrarrazões (id. 6494517).

2
. P
or se tratar de demanda ainda em fase embrionária, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau se mostra prudente e compatível com as provas coligidas aos autos, sendo que no decorrer da instrução processual o agravante poderá provar as teses que aqui alegadas

3
.
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária. Precedente deste TJES.

4
.
Observa-se que a tese de ilegitimidade passiva do agravante não foi analisada pelo Juízo
a quo
, de modo que tal análise neste recurso também caracterizaria a indevida supressão de instância.

5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011812-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: PABLO SOUZA DE ALMEIDA NEVES
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO SOUZA DE ALMEIDA NEVES - ES29478-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES SEGUROS S/A.,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de indenização por dano moral c/c indenização por dano material de nº 5021079-40.2023.8.08.0035, ajuizada por
PABLO SOUZA DE ALMEIDA NEVES,
deferiu parcialmente a liminar para determinar que "
o requerido solidariamente a) pague mensalmente ao autor, a título de alimentos provisório, o valor de R$ 1.175,50, que consiste no valor médio da remuneração auferida pelo autor com as aulas de violão, até o quinto dia útil mensal, até ulterior deliberação deste juízo; e b) custeie os medicamentos prescritos e ainda todo o tratamento médico necessário para que o autor recupere plena função da mão esquerda, inclusive fisioterapias e deslocamentos para qualquer destes tratamentos, desde que não coberto pelo plano de saúde do autor
".

Em suas razões (id. 6220140), sustenta o agravante: (
i
) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide originária; (
ii
) que a responsabilidade do acidente foi o agravado; (
iii
) o boletim juntado aos autos originários não podem ser usado como prova, tendo em vista que foi feito de forma unilateral; (
iv
) não há nos autos perícia médica atestando a incapacidade do agravado para o exercício de seu trabalho e; (
v
) que na época dos fatos o agravado estava desempregado, que por esse fato, entende que não resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Subsidiariamente, pleiteia que seja reduzido o valor estipulado na multa diária.

Desse modo, requer que seja o presente recurso recebido no efeito suspensivo, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, bem como, ao final, seja-lhe dado amplo provimento, para o fim de revogar definitivamente a decisão atacada.

Pois bem. Compulsando os autos, destaco inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 6253083).

Inicialmente, transcrevo a decisão agravada:

[...] Em síntese, relata autor que no dia 28/04/2023, por volta de meio dia, estava parado no sinal com sua moto “MT 03 YAMAHA, ANO 2018/2019, PLACA QRE-7G60”, na intenção de cruzar a Rodovia Darly Santo, estando o referido no sentido Araçás em direção ao bairro Vale Encantado.

Alega o autor, que ao cruzar o semáforo verde, foi atingido por um veículo (FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0E, 2016/2017, placa PYQ-7486) que de acordo com ele, vinha em alta velocidade e avançou o sinal vermelho.

No momento do acidente, o autor teve a sua mão esquerda comprida entre a lataria do veículo do requerido e a manete da moto do requerente, ocasionando a lesão que necessitou de cirurgia para fratura de I Metacarpo Esquerdo. Além disso, lesionou a panturrilha esquerda e o cotovelo direito por conta da queda.

Além do a saúde do autor, a moto em que estava teve a marcha arrancada, impossibilitando o uso do veículo.

O autor, desempregado, está cursando Medicina Veterinária, contudo, por estar desempregado, optou por dar aulas de violão e guitarra para complementar a renda do lar, já que sua esposa trabalha como
pet sitter
, hospedando animais.

O autor também auxilia a sua esposa na hospedagem de animais fazendo o transporte deles até seus donos e também em caso de urgência/emergência caso precise levá-los em clínicas veterinárias.

Contudo, com o acidente, alega o autor que está impedido de receber como professor de violão, mas também, e principalmente, dar seguimento à atividade principal do casal, que é a hospedagem de animais.

Em sede de liminar, a autor alega que existe facilidade da dilapidação do patrimônio do réu para se evadir da obrigação de reparação civil à vítima.

Assim, requer o autor: a) que seja o réu ao pagamento mensal de pensão alimentícia no valor de R$1.175,50, que consiste no valor médio da remuneração auferida pelo autor com as aulas de violão; b) seja o réu compelido a custear os medicamentos prescritos e ainda todo o tratamento médico necessário para que o autor recupere plena função da mão esquerda, inclusive fisioterapias e deslocamentos para qualquer destes tratamentos, desde que não coberto pelo plano de saúde do autor; c) que seja o réu compelido a custear o translado dos animais que ficarem hospedados na residência do autor, mediante a apresentação do respectivo contrato; d) que seja feito RENAJUD no CPF do réu com a finalidade de bloquear para transferência de veículos automotores pertencentes ao réu, inclusive, inclusive, bloqueando os veículos que transitaram em seu CPF a partir do acidente em abril/2023; e) que seja feito SISBAJUD no CPF do réu com a finalidade de bloquear valores em contas de titularidades dele; f) que seja feito o INFOJUD na CPF do réu ou, ante a impossibilidade, seja oficiado a Receita Federal para que envie as 05 últimas declarações do Imposto de Renda prestadas pelo réu; g) que seja oficiada a junta comercial do estado do Espírito Santo para que certifiquem se o requerido possui empresas das quais compõe o quadro societário e contrato social, bem como procedam de imediato o bloqueio das quotas sociais pertencentes aos mesmos; h) que seja oficiada a prefeitura de municipal de Guarapari para que certifiquem se o requerido possui imóveis e são contribuintes do IPTU, procedendo o imediato bloqueio nos mesmos fins de transferência; i) que seja oficiado ao DETRAN ES para imediato bloqueio do veículo FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0E, 2016/2017, placa PYQ-7486, renavam 01102814617, veículo envolvido no acidente narrado; j) que seja oficiado ao DETRAN ES para imediato bloqueio do veículo 100-I ROYAL ENFIELD METEOR (IMPORTADO), ano/modelo 2022/2023, placa SFU-3H49, renavam 01342320317; k) Considerando que o requerido confessa ser portador de BIPOLARIDADE, seja imediatamente suspenso o direito de dirigir do requerido até que o DETRAN ES apure a real condição do acionado para DIRIGIR em processo administrativo próprio; l) Considerando que o requerido confessa ser portador de BIPOLARIDADE, seja oficiado o DETRAN ES para que apure a real condição do acionado quanto ao seu direito de DIRIGIR, abrindo o respectivo processo administrativo.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela através dos documentos juntados aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência ID 28605494.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que o autor vem suportando prejuízos de ordem financeira, eis que dependia do seu trabalho como professor de violão para se manter.

Diante do exposto,
DEFIRO
PARCIALMENTE
a liminar para determinar que o requerido solidariamente a) pague mensalmente ao autor, a título de alimentos provisório, o valor de R$ 1.175,50, que consiste no valor médio da remuneração auferida pelo autor com as aulas de violão, até o quinto dia útil mensal, até ulterior deliberação deste juízo; e b) custeie os medicamentos prescritos e ainda todo o tratamento médico necessário para que o autor recupere plena função da mão esquerda, inclusive fisioterapias e deslocamentos para qualquer destes tratamentos, desde que não coberto pelo plano de saúde do autor. Fixo para tanto, multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento da presente decisão.

Verifica-se que o autor, ora agravado, juntou ao processo originário cópia do boletim de ocorrência que demonstra o nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas, o que também foi juntado neste recurso em sede de contrarrazões (id. 6494517).

Comprovou também ser professor de violão, razão pela qual a lesão sofrida no seu braço esquerdo em decorrência do acidente o impossibilita de exercer o sua função.

Desse modo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau se mostra prudente e compatível com as provas coligidas aos autos, sendo que no decorrer da instrução processual o agravante poderá provar as teses que aqui alegadas.

Sobre este ponto, ressalta-se que "
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (
TJES
; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª
Subst. Marianne Judice de Mattos
; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Ademais, eventual decisão proferida neste agravo de instrumento, analisando a suficiência ou não das provas para comprovação da culpa, esgotaria o objeto da ação originária, importando julgamento prematuro do feito.

No mesmo sentido, observa-se que a tese de ilegitimidade passiva do agravante não foi analisada pelo Juízo
a quo
, de modo que tal análise neste recurso também caracterizaria a indevida supressão de instância.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)